Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708356-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEISE CRISTINA DE AGUIAR IMPETRADO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO AI 0723418-17.2024.8.07.0000 (IMPETRADO) D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DEISE CRISTINA DE AGUIAR em face de ato judicial proferido pelo em. Desembargador Fábio Eduardo Marques, no Agravo de instrumento no 0709052-70.2024.8.07.0000, por meio do qual não conheceu do agravo interno interposto pela ora impetrante. A impetrante narra que promoveu o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação, ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por meio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Afirma que o Distrito Federal apresentou impugnação, na qual suscitou ilegitimidade ativa da exequente, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. A impugnação foi rejeitada em decisão contra a qual foi interposto o referido agravo de instrumento no 0709052-70.2024.8.07.0000. Ressalta que, embora tenha sido indeferido o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, posteriormente, o em. Relator, apontado como autoridade coatora, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR - 21 (Processo no 0723785- 75.2023.8.07.0000), ao fundamento de que o objeto do recurso corresponde ao tema do referido incidente – análise da legitimidade ativa dos servidores das extintas fundações do Distrito Federal para promover o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97. Argumenta que, em face de tal provimento, apresentou pedido de reconsideração, “convolável em AGRAVO INTERNO”, a fim de demonstrar a distinção entre o tema objeto do IRDR - 21 e o caso daqueles autos. Acrescenta que, “em postura absolutamente contraditória e violadora da boa-fé objetiva, a autoridade coatora desconsiderou os pedidos interpostos, manteve a decisão que suspendeu o feito” (ID 69542585, pág. 4, original destacado) e não conheceu do agravo interno. Alega que o entendimento adotado pela autoridade apontada como coatora, ao deixar de apreciar a distinção entre o tema do IRDR-21 e a hipótese concreta, viola direitos fundamentais líquidos e certos da impetrante, pois trata-se de hipótese prevista no art. 1.037, §§9o a 13, do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a distinção da hipótese de legitimidade ativa no cumprimento de sentença por ela manejado e o tema objeto do incidente de resolução de demandas repetitivas no 21, defendendo sua legitimidade para promover o cumprimento da sentença coletiva. Em razão da alegada distinção, sustenta que a tese firmada no IRDR-21 não seria aplicável à hipótese, motivo pelo qual seria indevida a suspensão do processo, de forma que a não observância do distinguishing e o sobrestamento do Feito caracterizam, segundo a impetrante, violação de seu direito líquido e certo de acesso ao Judiciário e à razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXVIII, da Constituição da República. Requer seja concedida liminar, para se determinar à autoridade coatora que reconheça a distinção indicada pela exequente, ora impetrante, reconhecendo sua legitimidade ativa e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença de no 0719428-32.2022.8.07.0018. No mérito, postula a confirmação da liminar, com a concessão da segurança, para que o agravo de instrumento seja julgado, independentemente do julgamento do IRDR-21. Junta documentos. Custas recolhidas (ID 69548964). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CRFB/88 c/c 1o da Lei no 12.016/2009). O cabimento de mandado de segurança (art. 5o, LXIX, da CRFB/88 c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009) contra decisão judicial é excepcional, sendo admitido somente quando demonstrada, de forma contundente, a ilegalidade ou teratologia do ato judicial, contra o qual não couberem instrumentos ordinários de impugnação. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exemplificada nos seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. Precedentes. 3. Isso considerado, tem-se que o acórdão de origem não merece reparo, na medida em que a decisão impugnada, além de ser atacável por recurso inominado, não se mostrou teratológica, pois prolatada de forma fundamentada e com base na prova constante dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 68.539/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, o que não ocorre na espécie. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no AgRg no MS n. 28.822/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 5/10/2022, DJe de 10/10/2022.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INCIDÊNCIA DO NUNCIADO N.o 267/STF). AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. 2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 3. Circunstâncias excepcionais aludidas não verificadas nos autos. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.790/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.) Na hipótese, repita-se, a impetrante aponta como ato coator a decisão proferida pelo em. Desembargador Fábio Eduardo Marques, no bojo do agravo de instrumento no 0709052-70.2024.8.07.0000, por meio da qual não conheceu do agravo interno interposto pela ora impetrante. Diferentemente do que argumenta a impetrante, o ato atacado não padece de ilegalidade e tampouco de teratologia, além de desafiar agravo interno. Com efeito, conforme relatado, o agravo de instrumento no qual foi proferida a decisão atacada foi interposto pelo Distrito Federal, que deduziu a ilegitimidade da exequente/impetrante para promover o cumprimento da sentença coletiva no 32159/97. Após indeferir o efeito suspensivo, o Relator do recurso determinou a suspensão do Feito, até julgamento final do IRDR-21 (ID 61719941, do AI). Em face de tal provimento, a agravada, ora impetrante, interpôs agravo interno, objetivando sua reforma. Na sequência, foi proferida a decisão atacada, em que o recurso não foi conhecido, ao fundamento de que o provimento jurisdicional que veiculou a suspensão do Feito não ostenta natureza decisória e, por isso, não é recorrível. Segundo consta do ato atacado, aquele provimento jurisdicional consiste em cumprimento da determinação proferida pelo relator do IRDR-21, fundada no art. 982, I, do CPC, bem como na jurisprudência do STJ, no sentido de que “o ato do tribunal que determina o sobrestamento dos recursos múltiplos, aguardando a fixação de tese jurídica, não se sujeita a recurso, porquanto não ostenta propriamente caráter decisório”. O em. Relator ressaltou, ainda, que “cabe às partes apenas requerer ao relator o prosseguimento do processo, desde que demonstrada a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no IRDR, na forma do art. 928, inc. I c/c o art. 1.037, inc. II e §§ 9o e 10, inc. II, todos do CPC. Daí é que advém decisão da relatoria sujeita ao agravo interno” (destaquei). Por fim, o Relator apresentou a razão pela qual entende não haver distinção entre o tema do IRDR-21 e a controvérsia sobre a legitimidade ativa da exequente naquele caso concreto. Fica evidente, portanto, que a decisão atacada foi proferida com fundamento na legislação processual aplicável à hipótese e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, não havendo ilegalidade ou teratologia que autorizem a impetração do mandado de segurança. Além disso, a decisão judicial atacada é recorrível por meio de agravo interno, de forma que não se insere na excepcionalidade de utilização do mandado de segurança. Impende notar que, embora não haja previsão legal de efeito suspensivo, de forma específica para o agravo interno, o art. 995, parágrafo único, do CPC assegura a possibilidade de concessão de tal efeito à decisão, caso demonstrados os requisitos legais. Dessa forma, existentes instrumentos ordinários de impugnação, é descabida a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial, sob pena de se admitir o manejo da ação constitucional como sucedâneo recursal. É o caso, portanto, de se indeferir a petição inicial. Ante o exposto, indefiro a petição inicial (arts. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c 485, I, do CPC c/c 226, I, do RITJDF) e, em consequência, DENEGO a segurança pleiteada (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009). Custas finais, se houver, pela impetrante. Sem honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora